Tribunal: CARF
Processo: 10880.917700/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917700/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.114 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
NEW WAY COMUNICACAO E MERCHANDISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento
868507415,
emitido
em
06/07/2010,
relativo
aos
PER/DCOMP
no
19377.26752.190307.1.7.02-2000
(com
demonstrativo
do
crédito)
e
24143.62291.040803.1.3.02-8440, vinculado ao mesmo crédito (fls.11/15).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917700/2010-19
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

As declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado
no exercício 2003, ano-calendário 2002, para compensar os débitos discriminados nos referidos
PER/DCOMP, a ele vinculados.
As parcelas de composição do crédito confirmadas na análise, representadas por
retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto de renda,
totalizaram valor inferior ao pleiteado pela contribuinte:

Remanesceu confirmada parcialmente, por falta de comprovação da retenção na
fonte em Dirf, a seguinte parcela de composição do crédito declarado.

Consta expressamente do mesmo despacho decisório que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. O IRPJ devido no período foi
de R$31.044,37, implicando que o crédito confirmado (R$14.820,40) não é suficiente nem para
quitar o imposto de renda devido.

Consequentemente,
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
19377.26752.190307.1.7.02-2000 e 24143.62291.040803.1.3.02-8440 restaram ambas NÃO
HOMOLOGADAS.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que por se tratar de operação típica de agências de
propaganda e publicidade, as importâncias que lhes são pagas sujeitam-se à retenção do imposto
de renda à alíquota de 1,50%.
Diferentemente, porém, da regra geral, ao invés da fonte pagadora efetuar o
recolhimento desse imposto, a própria agência de propaganda e publicidade é responsável
pelo recolhimento por conta e ordem do anunciante. É a quem a legislação incumbe o
recolhimento do imposto em um único Darf, que englobe todas as importâncias relativas ao
período de apuração, devendo fornecer ao anunciante documento comprobatório que contenha a
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário
anterior.
Refere que foi exatamente assim que procedeu, anexando aos autos os Darf de
recolhimento em 2002, sob o código de receita 8045, e cópias dos respectivos Informes de
Rendimentos anuais. E, ainda, por amostragem, as notas fiscais que compõem alguns dos
maiores valores de imposto retido sob o código 8045. Protesta pela produção das provas em
direito admitidas, e requer o afastamento da glosa e o reconhecimento dos valores objeto da
declaração de compensação (fls.16/18).
Em sessão de 20 de novembro de 2018 (e-fls. 359) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entendeu o relator que :
“A manifestação de inconformidade não foi instruída com os comprovantes de
retenção do imposto de renda emitidos pelas fontes pagadoras, como determinado na
legislação, ainda que a interessada tenha anexado os correspondentes
comprovantes de arrecadação e comprovantes anuais de recolhimento. A
ausência dos comprovantes anuais de retenção na fonte não pode ser suprida
sequer pelos registros constantes do banco de dados da Receita Federal, posto que
não identificadas pela interessada na DIPJ 2003/2002 as respectivas fontes pagadoras.
E as retenções que constam dos sistemas informatizados, havidas em 2002 sob o
código de receita 8045, já lhe foram reconhecidas no despacho decisório” grifei

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 372 e seguintes), no qual repisa os argumentos já apresentados na sua
manifestação de inconformidade e acrescenta que não cometeu erro no preenchimento da DIPJ
pois sendo ela mesma a responsável pela “autorretenção” , “NÃO HÁ OUTRA ALTERNATIVA,
PORTANTO, SENÃO A DE A AGÊNCIA INDICAR SEU PRÓPRIO CNPJ COMO O DA
FONTE PAGADORA, MESMO PARA VIABILIZAR A EMISSÃO DOS RESPECTIVOS DARF’s.”
E quanto à DIRF, afirma que “CABE AO ANUNCIANTE INFORMAR AS
RETENÇÕES EM SUA DIRF ANUAL, DE MODO QUE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
PODE IMPUTAR À RECORRENTE TAL OBRIGAÇÃO.”
Apresenta tabela descriminando os valores recolhidos pela própria recorrente .
Afirma que “a eventual ausência de declaração dos valores retidos nas DIRF's
dos anunciantes é ainda menos relevante, considerando que o IRRF foi comprovadamente
recolhido aos cofres públicos pela própria Recorrente. Por isso, não há qualquer fundamento
para que a RFB ponha em dúvida a efetiva existência do crédito pleiteado”.
Apresenta julgados deste CARf condizentes com sua defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Confirme já relatado, a recorrente informou em DCOMP que o seu saldo negativo
de IRPJ seria composto por duas retenções:
1. R$ 1.532,40 decorrente de retenção 6800 de uma instituição bancária
(confirmado pela RFB) ;
2. R$ 46.012,4 “retidos” por ela própria, obedecendo a legislação tributária
específica sobre agencias de propaganda.
Destes R$ 46.012,4 , a RFB reconheceu apenas 13.287,92. Não há mais detalhes
sobre os valores que foram validados e os não confirmados, além da tabela de e-fls. 14, que
abaixo reproduzo:

A recorrente já havia apresentado na manifestação de inconformidade uma tabela
(e-fls. 34) relacionando todos os recolhimentos realizados por ela mesma. Comparamos esta
tabela com as guias de recolhimento de e-fls. 39 à 62. Constatamos que todos correspondem à
períodos de apuração do ano de 2002, com exceção da guia de e-fls. 39 que se refere ao PA
29/12/2001.
Mas a soma de todas as guias é de R$46.594,36, superando o valor informado em
DCOMP (R$ 46.012,42):
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

R$26,59
R$613,73
R$2.311,42
R$39,79
R$614,60
R$2.361,69
R$117,91
R$652,00
R$2.375,01
R$161,41
R$694,49
R$2.407,20
R$163,72
R$982,18
R$2.432,52
R$164,54
R$982,66
R$2.976,63
R$181,23
R$1.074,19
R$4.557,11
R$188,73
R$1.102,67
R$46.594,36

R$216,40
R$1.167,79
R$219,37
R$1.216,65
R$229,66
R$1.331,78
R$292,43
R$1.373,95
R$305,56
R$1.580,20
R$309,59
R$1.689,34
R$317,62
R$1.817,58
R$330,18
R$1.875,86
R$440,06
R$2.023,06
R$574,23
R$2.101,03

Apurando o IRPJ com os dados constantes nos autos temos que o saldo negativo
ocorrido é também superior ao solicitado pela recorrente (R$ 16.500,53):

IRPJ devido
R$ 31.044,37
Recolhimentos R$ 46.594,36
IRRF 6800
R$ 1.532,48
IRPJ a pagar
-R$ 17.082,47

Devemos então analisar se os recolhimentos de IRPJ realizados pela recorrente
sobre seus rendimentos.
Mas inicialmente, deve-se esclarecer uma informação equivocada da recorrente no
seu Recurso Voluntário. Afirmou a empresa que por ter sido ela mesma a responsável pelo
recolhimento do valor “retido”, deveria informar na DCOMP que ela mesma era a fonte
pagadora e que não haveria “outra alternativa, portanto, senão a de a agencia indicar seu próprio
CNPJ como o da fonte pagadora”.
A recorrente deve desconhecer o conceito de “fonte pagadora” para fins de
legislação de IRPJ. O termo não se refere a quem paga o IRPJ mas sim quem efetua o
pagamento do rendimento (anunciantes) ao beneficiário (recorrente). Uma pessoa jurídica é
considerada “fonte” porque é a origem (a fonte) do rendimento recebido por um beneficiário.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

A citada Instrução normativa 130/1992 esclarece que a anunciante (recorrente)
deve fornecer o “Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido” (art. 1o) ao anunciante, o
qual, e de posse do referido comprovante deve informar os dados nele constantes na sua própria
DIRF:
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o recolhimento
do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na
forma do art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá
fornecer ao anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
[...]
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no
Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por
beneficiário, na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do
anunciante.”
Logo, a única diferença nos casos de agencias de publicidade, diferenciando-se
da regra geral, é que o anunciante deve ele mesmo recolher o tributo “retido” pelos anunciantes,
os quais, por óbvio continuam sendo as fontes que originam o rendimento. A recorrente não
efetuou pagamento pra si própria, logo não é a sua fonte pagadora de seus rendimentos.
Mas afastado este equívoco, penso que os recolhimentos estão comprovados pelos
DARFs em anexo, os quais até mesmo superam o valor necessário para apurar o saldo negativo
informado em DCOMP.
E ao contrário do que afirma o Acórdão recorrido, não há guarida neste CARF o
entendimento que somente o comprovante de rendimentos seria a única prova da retenção, e que
sua ausência “não pode ser suprida sequer pelos registros constantes do banco de dados da
Receita Federal, posto que não identificadas pela interessada na DIPJ 2003/2002 as respectivas
fontes pagadoras”.
Este CARF editou Súmula 143 que afirma que Súmula CARF no 143 a “ prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
E no casos das agencias de publicidade, este relator tem séria dúvidas se o
procedimento pode de fato se tratado como retenção. A agência recebe o valor pelo seu trabalho
e ela mesma recolhe o tributo por ela devido. A nota fiscal é emitida pela agencia (a recorrente)
que informa no corpo da nota que “o imposto abaixo descriminado será recolhido conforme...”.
E quanto a isto, o anunciante nada precisa fazer, apenas declarar a DIRF no ano
seguinte informando que efetuou o pagamento. Mas como se vê, o anunciante não efetua
nenhuma retenção. O serviço é pago pelo valor total, sem desconto da retenção. O que não
poderia ser diferente pois se o anunciante pagasse o valor líquido não haveria como a recorrente
recolher o IRPJ.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.114 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917700/2010-19

Não vejo como isto pode ser uma retenção, mas sim um procedimento que mais se
assemelha ao Sistema de Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê leão) das pessoas físicas que
auferem renda sem retenção na fonte.
Assim, estas ponderações pessoais deste relator sobre esta sistemática de
“retenção” serve para demonstrar que a prova da retenção independe até mesmo de comprovante
de anual de retenção, bastando apenas a prova do recolhimento com as guias DARF.
Portanto, entendo que está documentalmente comprovado o pagamento do IRPJ
pela recorrente, motivo pelo qual voto pelo deferimento do recurso voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital